Tribunal: TJBA
Processo: 8026914-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026914-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: EZIO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA GONCALVES VIEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, que alegava a existência de coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível arguir a matéria de coisa julgada em sede de impugnação à penhora, após a ocorrência da preclusão do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O momento processual adequado para arguir a existência de coisa julgada, como causa extintiva da obrigação, é a impugnação ao cumprimento de sentença. A inércia da parte executada em apresentar a referida impugnação no prazo legal acarreta a preclusão do seu direito de discutir a matéria.

4. A impugnação à penhora possui cognição restrita às hipóteses de impenhorabilidade e excesso de indisponibilidade de ativos, não sendo o meio processual adequado para reabrir a discussão sobre a validade do título executivo judicial.

5. Mesmo as matérias de ordem pública, como a coisa julgada, estão sujeitas à preclusão se não forem alegadas no momento oportuno.

6. Ademais, em eventual conflito entre duas coisas julgadas, a jurisprudência consolidada orienta que deve prevalecer a decisão que por último transitou em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8026914-76.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
BANCO BMG SA
, e como recorrido
EZIO GONCALVES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.